Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017417-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), LUCILENE CORREIA DA SILVA BULHOES - CPF: 023.670.711-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POXOREU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO
“DULOXITINA 60MG + PREGABALINA 300MG”
. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS. DECISÃO DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Estabelecida na decisão em primeiro grau, a obrigação de fornecimento de medicamento de médio/alto custo registrado na ANVISA, independentemente do atendimento pelo SUS, é responsabilidade primordial do Estado-membro e, subsidiariamente, do Município respectivo, o seu cumprimento.
2-
Inexistindo atendimento pelos Entes de governo, o eventual bloqueio de valores deve respeitar a mesma ordem e, se ocorrer nas contas do Município, haverá de ser devidamente compensado pelo Estado-membro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, na ação no 1000510-1000799-98.2023.8.11.0014, que deferiu a antecipação da tutela pleiteada, determinando que o Município de Poxoréu/MT e o Estado de Mato Grosso forneçam ao paciente LUCILENE CORREIA DA SILVA BULHOES
, os medicamentos
“DULOXITINA 60MG + PREGABALINA 300MG”
.

No id. 194580662, a decisão de urgência recursal restou assim concluída:

“...

Isto posto:
a)
reconhecendo presentes os requisitos da medida de urgência (art. 1.019 do CPC), DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, em complemento à decisão agravada, estabelecer:
a.1)
fixar a primazia de atendimento da obrigação, pelo Estado membro;
a.2)
que em caso de omissão dos entes estatais no fornecimento do medicamento/atendimento, em especial do Estado de Mato Grosso, que a ordem de bloqueio de valores tenha preferência em relação a este, para, somente em caso de insucesso, seja direcionada contra a Municipalidade Agravante;
a.3)
em caso de bloqueio de valores contra a municipalidade, fica desde logo determinado o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso ao Município Agravante;
a.4)
limitar o atendimento ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
b)
requisitem-se informações do juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias;
c)
intimem-se os Agravados para, querendo, contrarrazoar no mesmo prazo do item “b” (art. 1.019, II do CPC);
d)
em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC); e,
e)
vencidos os prazos, voltem conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento. ...”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - responsabilidade primária do Estado; - direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal.

Em contrarrazões, o(a) ESTADO DE MATO GROSSO pretende a manutenção da decisão de primeiro grau, com reconhecimento da obrigação de atendimento do Município Agravante, sendo que, do seu lado, a Agravada LUCILENE CORREIA DA SILVA BULHOES, defende a mesma conclusão, contudo, sem afastar a solidariedade dos Entes Estatais
.

O(
A
) Representante Ministerial opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

Deferida a medida de urgência para fornecimento de fármaco registrado na ANVISA (
média/alta complexidade
), e eventualmente não atendido pelo SUS, é responsabilidade primeira do Estado-membro, o seu atendimento. O Município só será acionado, de forma subsidiaria.

Havendo descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado.

Nesse sentido:

“EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020).

Deste modo, havendo prova inicial indicando que os medicamentos disponíveis pelo SUS, não atendem à necessidade da paciente (
relatório médico
), e aqueles indicados em substituição, estão registrados na ANVISA, tudo isso aliado à demonstração de hipossuficiência da Agravada LUCILENE, reforçam a possibilidade da medida.

Apenas para registro, o pedido recursal é duplo, ou seja, de reconhecimento de primazia da responsabilidade do Estado no cumprimento da obrigação e, de outro lado, o reconhecimento exclusivo dessa responsabilidade.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de transito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante as ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

Resulta, portanto, correta a decisão de urgência de primeiro grau, com as alterações produzidas na decisão de urgência recursal, que vai confirmada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ratificando a medida de urgência recursal de 194580662;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11o do CPC, sem honorários nesta fase; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024